Tribunal: STF
Processo: Rcl 61809
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Aplicação, pela Origem, do tema 82 da repercussão geral. 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade da reclamação. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de teratologia. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.